Tribunal: TJBA
Processo: 0517845-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517845-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA Advogado(s): EVANIO MASCARENHAS VIANA, HADASSA SOUZA SILVA, PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ APELADO: D FABRICA DIVISORIAS E FORROS LTDA Advogado(s):ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, FLAVIA REGINA BISPO BITENCOURT ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA TENTATIVA DE REFORMA DO DECISUM. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. In casu, a Embargante sustenta omissão quanto à análise da conduta dolosa para aplicação da multa por má-fé e quanto à suposta falha na prestação do serviço (exceção do contrato não cumprido). Verificada a existência de fundamentação clara e expressa no acórdão sobre a legitimidade da cobrança baseada em provas documentais e a caracterização da má-fé ante a negativa inicial de relação jurídica, não se configuram os vícios apontados, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito. O prequestionamento da matéria não exige a menção explícita a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da questão jurídica (art. 1.025, CPC). Inexistindo os defeitos previstos na legislação processual, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0517845-14.2016.8.05.0001.1.ED, opostos nos autos da Apelação Cível de mesmo número, em que figuram como embargante ROLTEK DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA e, como embargada, D FÁBRICA DIVISÓRIAS E FORROS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO